Tribunal: TJMT
Processo: 1031482-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031482-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO - CPF: 652.109.641-91 (ADVOGADO), MARIONE LIRA DA SILVA - CPF: 652.117.311-15 (AGRAVANTE), ANDREIA BIANCA LIRA DA SILVA FRANCO - CPF: 593.664.351-49 (AGRAVANTE), JOAQUIM MATIAS VALADAO - CPF: 482.305.701-59 (AGRAVADO), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (AGRAVADO), ANDREIA BIANCA LIRA DA SILVA FRANCO - CPF: 593.664.351-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), JULIANA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 701.028.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 847 do CPC. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças, que indeferiu o pedido de homologação de acordo celebrado entre as partes e a substituição do bem imóvel penhorado no cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo firmado entre as partes pode ser homologado para impedir a execução da penhora; e (ii) estabelecer se a substituição do bem penhorado é admissível nas circunstâncias apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de homologação do acordo não pode ser acolhido, pois a matéria já foi decidida nos autos e está acobertada pela coisa julgada, impossibilitando a rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado.

4.

A substituição do bem penhorado deve atender aos requisitos do art. 847 do CPC, incluindo a apresentação da matrícula do imóvel, comprovação da inexistência de ônus e a anuência do exequente, o que não foi atendido pela agravante.

5.

A execução ocorre no interesse do exequente, nos termos do art. 797 do CPC, e, diante da ausência dos requisitos legais para a substituição do bem, o pedido não pode ser deferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A homologação de acordo em sede de execução somente é admissível se respeitados os limites da coisa julgada, não sendo possível a rediscussão de mérito já decidido.

2.

A substituição do bem penhorado exige o cumprimento dos requisitos do art. 847 do CPC, incluindo a comprovação da inexistência de ônus e a anuência do exequente, sob pena de indeferimento do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797 e 847.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI 0057866-76.2022.8.16.0000, Rel. Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama, j. 21.03.2023; TJMT, AI 1007877-88.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de

decisão proferida pelo juízo da 1a vara Cível de Barra do Garças, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001219-20.2004.8.11.0004,
indeferiu o pedido de homologação do acordo celebrado entre as partes e a suspensão do leilão do bem imóvel penhorado

.

A agravante sustenta que não houve intimação formal da penhora do imóvel, inexistindo nos autos qualquer certidão que ateste essa comunicação.

Diz que o bem penhorado está sendo leiloado por valor inferior à dívida, que o imóvel tem valor três vezes superior ao débito executado e isso lhe causa prejuízos financeiros.

Afirma que o acordo celebrado entre as partes em 26/11/2019 deve ser homologado, pois seria a melhor solução para a questão

.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para homologação do acordo firmado e, alternativamente, caso o pedido principal não seja acolhido, a substituição do bem penhorado por outro de menor valor.

Os agravados, em suas contrarrazões, argumentam que a penhora e o leilão do bem ocorreram de forma regular, respeitando o devido processo legal, e que a agravante teve ciência do ato e não o impugnou oportunamente.

Alegam que o acordo mencionado não tem validade jurídica para impedir a execução da penhora, pois não houve cumprimento das condições acordadas.

Sustentam que a substituição do bem penhorado não pode ser feita de forma unilateral e sem anuência dos credores
.

Pugnam pelo não provimento do agravo de instrumento
.

Foi deferida a gratuidade da justiça, apenas para este Recurso (Id 250862247).

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo não conhecimento do Agravo em relação ao acordo e no mérito, pelo não provimento (Id 262530279-pág. 01/06).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante impugna a decisão que, em Cumprimento de Sentença, ajuizado pelo agravado Joaquim Matias Valadão contra a ora agravante, representada pela curadora Andréia Bianca Lira da Silva, indeferiu o pedido de homologação do
acordo celebrado entre as partes em

26.11.2011
,
bem como a substituição do bem imóvel penhorado.

Atualmente, o processo é movido pelos credores do exequente, JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMARCA DE CAMPINÁPOLIS, conforme sub rogação autorizada na pág. 5, id. 51892379.

Nos referidos autos, constata-se que o bem penhorado é o lote 01, quadra M, registro n. 13, livro 08 auxiliar, do CRI local, localizado na Rua Carlos Gomes, esquina com a Rua Mato Grosso e segundo certidão do CRI, não se tem notícias de abertura de matrícula para o referido imóvel (Id. 55835730).

Não obstante a executada aduzir que há excesso de penhora (alega que foi avaliado em R$1.300.000,00), não informa o valor atualizado do débito e requer que a constrição recaia sobre outro lote da rua Goiás, n. 1.152, setor Central, Barra do Garças-MT, lote 06, quadra M, também do registro n. 13, livro 08 do CRI local.

Em relação à substituição da penhora, dispõe o art. 847 do CPC:

“Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

§ 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado:

I – comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis;

II – descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram;

III – descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram;

IV – identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e

V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos.

§2oRequerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora.

§3oO executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens.

§4oO juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado.

No presente caso, a recorrente não apresentou a matrícula do imóvel que pretende a substituição e não atendeu nenhuma das exigências dos dispositivos mencionados, pois o pedido não veio acompanhado da prova de inexistência de ônus, da atribuição do valor ao imóvel indicado, não houve a comprovação de que a substituição será menos onerosa à ela, executada.

Também não ficou demonstrado que a medida não trará prejuízo ao exequente, uma vez que este não concordou com o pedido, alegou inadequação do valor e insuficiência de liquidez do bem por ela recomendado.

Logo, se a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797, do CPC) e, não sendo atendido pela executada o disposto no art. 847, do CPC, o pedido de substituição da penhora não poderá ser deferido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA EMPRESA DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS BENS CONSTRITOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECORRENTE, ADEMAIS, QUE NÃO DEMONSTRA A ALEGADA ESSENCIALIDADE DOS VEÍCULOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, eventual excesso de penhora só poderá ser reconhecido após a efetiva avaliação dos bens constritos. (TJPR - 2a Câmara Cível - 0057866-76.2022.8.16 .0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 21.03 .2023)

No que tange ao pedido de homologação do acordo firmado em 2011, verifica-se que a matéria já foi decidida nos autos, não sendo possível rediscutir mérito de decisão transitada em julgado.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA MATERIAL – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. “transitada em julgado a decisão de mérito, devem ser consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível a relativização da coisa julgada, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material.” (AgInt no AREsp n. 1.825.446/SP).” (TJ/MT. N.U 1007877-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, publicado no DJE 05/05/2023)

Isso posto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025